Tribunal: TJMT
Processo: 1020978-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020978-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (ADVOGADO), RAYSSA VITORIA SILVA SANTOS DE ARRUDA - CPF: 067.672.941-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020978-61.2024.8.11.0000

PACIENTE: RAYSSA VITORIA SILVA SANTOS DE ARRUDA
IMPETRANTE: KEROLLAYNI ALVES DE BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006
– PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO – PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – PACIENTE PRIMÁRIA – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

“No caso, embora o decreto apresente fundamentação válida (apreensão de 230 trouxinhas de maconha e o fato de a paciente responder a um outro processo) não ficou demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema. Além da modesta quantidade de droga apreendida, a recorrente é mãe de dois filhos menores de 12 anos, valendo ressaltar, ademais, que o suposto delito não foi praticado com violência ou grave ameaça, sendo, portanto, cabível, a aplicação de outras medidas cautelares mais brandas. Julgados do STJ”
(STJ, AgRg no RHC n. 185.746/PA).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020978-61.2024.8.11.0000

PACIENTE: RAYSSA VITORIA SILVA SANTOS DE ARRUDA
IMPETRANTE: KEROLLAYNI ALVES DE BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rayssa Vitoria Silva Santos de Arruda
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1009504-25.2024.8.11.0055.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se presa preventivamente pelo crime de tráfico de drogas; 2) a prisão é ilegal, por “
ausência de fundamentação
”; 3)
“
não se vislumbra [as] hipóteses caracterizadoras do periculum in mora capaz de embasar a custódia da acusada - art. 312, in fine, do CPP
”; 4) “
não oferece risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal”
; 5) “
a quantidade de droga apreendida, por si só, não pode fundamentar a decretação da prisão preventiva
”; 6) “
é primária e possui bons antecedentes, além de ter residência fixa e profissão definida
” 7) é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, sendo a única responsável pelos cuidados deles; 8) a ‘confissão informal’ da paciente quando foi presa, não pode ser utilizada para mantê-la encarcerada; 9) podem ser impostas cautelares alternativas (Id.

230162179 - pág. 1-24).

A liminar foi indeferida (Id
230594666 - pág. 1-5
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
232110868 - pág. 1-3
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
235879160 - pág. 1-8
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020978-61.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, na madrugada do dia 29-7-2024, a Polícia Militar “
recebeu informação da ARI do Sétimo CR, relatando que um veículo Uber Onix escuro estava com uma passageira que estaria transportando entorpecentes
”.

Diante disso, “
a guarnição deslocou até o bairro e na Estrada 05 encontrou o veículo com as características, sendo realizado a abordagem
e encontrado na mão da conduzida 50 (cinquenta) pinos de entorpecente

apreendido, que estava armazenado dentro de uma sacola plástica
”.

Consta ainda que, ao ser presa, a paciente declarou “
que só iria guardar na sua casa e alguém iria buscar [a droga] amanhã
” (Autos n.
1009504-25.2024.8.11.0055 – Id. 163728310 – PM Wagner de Almeida Leite).

O laudo n.
551.3.10.9185.2024.192245-A01 atestou que os materiais totalizaram 102,8g e apresentaram resultado positivo para cocaína (Autos n.
1009504-25.2024.8.11.0055 – Id. 163728321).

Diante do ocorrido, ela foi denunciada nas sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (Ação Penal n.
1009781-41.2024.8.11.0055 – Id. 165337472).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, e encontra-se justificada nos seguintes termos:

[...] No caso em liça, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local (crimes de tráfico de drogas), de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública, de sorte que a permanência do autuado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.

In casu, mostram-se patentes à gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, ante a quantidade expressiva de entorpecentes, extremamente nocivos, aptos para disseminação, diga-se de passagem, 50 (cinquenta) unidades de substância análoga à cocaína acondicionada em pinos (ID. 163728321 - Pág. 4), de modo tal que encontram-se preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a garantia da ordem pública.

Como se não bastasse, a pesquisa criminal da custodiada (ID. 163728314 - Pág. 1) demonstra contumácia delitiva em outros municípios deste Estado, entre outras condutas, por estelionato, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivídua que gera periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública
.

Não por outro motivo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a existência de inquéritos policiais, ato infracionais pretéritos, ações penais em curso justificam a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública
. Nesse sentido:

[...]

Ademais, a presença de filhos menores, por si só, não induz à concessão de liberdade e/ou prisão domiciliar, máxime, quando há elementos verossímeis da conduta subsequente da flagrada que “(...) segundo ela só iria guardar na sua casa e alguém iria buscar amanhã” (ID. 163728306 - Pág. 2), isto é, os ilícitos seriam armazenados no mesmo local onde as proles se encontravam, de sorte que os militares a abordaram nesse interim.

Por fim, o crime perpetrado pela flagrada é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Portanto, uma vez comprovada à existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. [...]

(Id.
230171659 - pág. 1-5).

Não desconheço que a existência de registros criminais constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar.

Contudo, no caso em análise, a segregação imposta à paciente em 29-7-2024 tornou-se desproporcional.

Embora Rayssa apresente 3 (três) anotações anteriores pelo crime de estelionato (autos n.
1009504-25.2024.8.11.0055 - Id. 163728314)
, não há notícia de que as investigações resultaram em ações penais, muito menos em condenações.

Os crimes atribuídos a ela, assim como a conduta em exame, não foram cometidos com violência ou grave ameaça.

Conquanto o tráfico se trate de delito grave, não se identifica na conduta dela – transporte de entorpece – o diferencial que justifica mantê-la encarcerada.

A quantidade de drogas apreendida –
102,8g (cento e dois gramas e dois decigramas) de cocaína –
apesar de considerável, por si só, não é suficiente
para prolongar a segregação.

Ademais, por se tratar de paciente primária, poderá ser beneficiada com a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Assim, mostra-se plausível concluir que a prisão poderá ensejar maior gravame que a condenação.

De mais a mais, não se pode ignorar que a equipe multidisciplinar do juízo apresentou as seguintes considerações quanto à situação familiar da paciente:

‘N
o dia 12/08/2024 realizamos escuta qualificada do Sr Bruno Alves da Silva, padrasto de
Rayssa relata que ela tem 02 filhos Rhuan Fabiano Silva de 02 anos e Rhavi Wholiwer Silva Oliveira de 01 ano
, e que
a avó materna sra. Raquel Silva dos Santos no momento encontra se em Cuiabá, na casa de outra filha que vai ter bebê
. Na casa estava somente um filho de Rayssa o menor Rhuan Fabiano Silva de 02 anos juntamente com o Sr. Bruno (
hoje faltou ao trabalho, para tentar acalmar o neto menor
) e a
bisavó de Rayssa, que veio ajudar a cuidar das crianças Sra. Jersina Pereira da Silva, relata que para ela é muito difícil, pois cuida de seu pai com 83 anos e de um tio que é Deficiente Auditivo
, o outro filho de Rayssa, Rhavi estava na casa do pai , ambos são irmãos apenas por parte de mãe,
o menor chora muito, não quer tomar mamadeira pois mamava no peito
, tiveram que chamar o pai Sr. David Woliwer para ver se conseguia acalmar Rhavi e alimentar o mesmo, porém, o
pai não pode ficar direto com o filho, ele trabalha em fazenda e fica lá,
Sra. Jersina coloca que a prisão de Rayssa prejudicou a todos principalmente as crianças que estava acostumados a ficarem sob os cuidados da mãe,
de acordo com o Sr. Bruno sua esposa tem sérios problemas de coluna e está encostada pelo INSS, por conta disso não tem como cuidar sozinha dos netos
, e que antes de ficar mal da coluna trabalhava fora e Rayssa é quem sempre cuidou dos filho e do irmão Renan de 14 anos que mora junto.

Em relação a situação socioeconômica; Bruno trabalha como Lider Operacional na Empresa Gercadi, recebe R$ 3.045,00 a esposa recebe R$ 01 salário-mínimo do INSS, o pai de Rhuan nunca ajudou com nada e o pai de Rhavi paga as despesas do filho, compra o que precise, pagam aluguel R$ 500,00, R$200,00 de energia e R$90,00 de água e demais despesas com alimentação.

Com base nos dados coligidos mediante os instrumentais técnicos utilizados,
constatou-se que, de acordo com as informações prestadas pelo padrasto de Rayssa Vitoria e de sua bisavó os filhos dela precisam da presença da mãe e dos seus cuidados, pois estão acostumados a estar sempre sob os cuidados da mesma
(Id. 232110869 - Pág. 1-2).

No contexto, a imposição de cautelares alternativas mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo, notadamente porque se trata de paciente jovem (20 anos), primária e que comprovou residir no distrito da culpa (Id.
230167199 - pág. 2).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
DESPROPORCIONALIDADE PARA O ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. RÉU PRIMÁRIO E QUANTIDADE NÃO TÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS
. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. SUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do CPP.

2. O perigo do estado da liberdade do agente não pode ser mensurado, tão somente, na quantidade de droga, especialmente quando se afiguram frágeis os elementos trazidos aos autos para fins de justificar o risco de renitência delitiva e acrescida pela comprovada primariedade do réu.

3.
A imposição das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, consoante as diretrizes do art. 319 do Código de Processo Penal, se adequa ao acautelamento da ordem pública
.

4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 897.053/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRA. PRIMÁRIA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

2. No caso,
embora o decreto apresente fundamentação válida
(apreensão de 230 trouxinhas de maconha e o fato de a paciente responder a um outro processo)
não ficou demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema
. Além da modesta quantidade de droga apreendida, a recorrente
é mãe de dois filhos menores de 12 anos,
valendo ressaltar, ademais,
que o suposto delito não foi praticado com violência ou grave ameaça, sendo, portanto, cabível, a aplicação de outras medidas cautelares mais brandas. Julgados do STJ
.

3. A propósito, "[...] a prisão preventiva somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório" (HC 126815, Relator(a): Ministro MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ acórdão: Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 4/8/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 27/8/2015 PUBLIC 28/8/2015).

4. Agravo regimental a que nega provimento
. (STJ, AgRg no RHC n. 185.746/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes cautelares alternativas:

a)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d)

Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;

e)

Não se envolver em outro fato ilícito.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Rayssa Vitoria Silva Santos de Arruda,
que deverá ser imediatamente cumprido, caso não esteja presa por outros motivos.

Alerto que a paciente deverá ser advertida expressamente quanto as medidas cautelares impostas e da possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024